Tribunal: TJMT
Processo: 0023451-75.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023451-75.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM - CPF: 061.320.581-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA - CPF: 061.886.911-50 (APELANTE), RAFAEL SANTANA MOREIRA - CPF: 062.429.701-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SANTANA MOREIRA - CPF: 062.429.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida e a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Reconhecida a reincidência, não se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois ausente o requisito da primariedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023451-75.2017.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, em defesa de Wesley Diomidio Pires Vieira e Júlio César dos Santos Subrim contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu
Rafael Santana Moreira
e condenou:

-
Júlio César dos Santos Subrim
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicial, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

-
Wesley Diomídio Pires Vieira
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (reincidência), e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 138124721).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição dos réus, nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, à justificativa de que ambos negaram a autoria delitiva e de não haver provas suficientes à condenação. Alega serem os réus meros usuários de entorpecentes.

Caso mantida a condenação, requer seja concedido a Wesley Diomídio Pires Vieira o tráfico privilegiado, a teor do que dispõe o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (Id.: 138124745).

O Ministério Público, nas contrarrazões, depreca pelo não provimento do recurso (Id.: 138130650).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id.: 144416695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 14 de outubro de 2017, agentes da polícia rodoviária federal, ao realizarem vistoria no veículo Parati, verde, Placa JUK-5554, conduzido por Rodolfo Gonzaga de Oliveira, e os passageiros Júlio César dos Santos Sabrim, Wesley Diomídio Pires Vieira e Rafael Santana Moreira, apreenderam 7 (sete) tabletes e vários pedaços fracionados de maconha e um simulacro de arma de foto no interior de uma mochila.

Avulta que Rodolfo
“foi contratado para realizar o transporte dos denunciados Júlio César dos Santos Subrim, Wesley Diomídio Pires Vieira e Rafael Santana Moreira, por R$ 120,00 (cento e vinte reais), até ao sítio localizado na Comunidade “Assentamento Sadia”, próximo ao Município de Cáceres/MT e ele não tinha conhecimento que os denunciados transportavam sustâncias ilícitas”
.

Conta que, diante dos fatos, Júlio César dos Santos Subrim, Wesley Diomídio Pires Vieira e Rafael Santana Moreira foram encaminhados à Delegacia de Polícia, razão pela qual, foram denunciados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2019.

A sentença foi prolatada em 29 de março de 2021.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui do boletim de ocorrência, laudo de constatação, termo de apreensão, laudo pericial n. 3.14.2017.38971-01 (Id.: 138124711).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (Id.: 138124711) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Não obstante, a defesa alega não existirem provas suficientes a comprovar o crime de tráfico de drogas, pelo que, pretende a absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, incisos
V e VII, do Código de Processo Penal.

O policial rodoviário federal
Orlando Ferraz de Carvalho
, na delegacia, declarou que, juntamente com o policial Mateus Lima Silveira e outros colegas, em 14 de outubro de 2017, realizavam vistorias nos veículos que trafegavam na BR 364, quando, ao revistarem o veículo Parati, verde, Placa JYK-5554,
“encontraram uma mochila e, dentro dela, haviam sete tabletes partidos de uma substância semelhante à MACONHA, um saco com vários pedaços fracionados de tamanhos diversos, não sendo possível auferir o peso total e também um simulacro de arma de fogo, semelhante a um revólver; Que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo, o suspeito RODOLFO GONZAGA DE OLIVEIRA e também aos passageiros e suspeitos JULIO CÉSAR DOS SANTOS SUBRIM, WESLEY DIOMÍDIO PIRES e RAFAEL SANTANA MOREIRA, sendo este o único que não apresentou documento pessoal”
(Id.: 138124711).

Em juízo, reafirmou o depoimento ofertado na fase investigativa.

Depoimento confirmado pelo policial
Mateus Lima Silveira
(Id.: 138124711).

Na audiência de instrução e julgamento,
“confirmou que procedeu a abordagem do veículo Parati, na barreira policial na BR 364, no qual estavam presentes os réus, oportunidade em que checou a documentação do motorista e do veículo que estavam em dia. Destacou que ao descerem do carro, dois dos réus permaneceram calados e apresentaram nervosismo. Que ao encontrarem a mochila, perguntou a quem pertencia e todos ficaram em silêncio. Afirmou que posteriormente Wesley assumiu ser o dono da mochila e que nela havia um “brown”
.

Relatou que
“os acusados disseram que enterrariam a droga em um sítio para posteriormente venderem e consumirem em festas. Que tinham duas mochilas, em uma delas tinha uma arma de simulacro e um pacote menor, como se fosse para consumo próprio e a outra estava o pacote maior que pesou dois quilos”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 138124721).

Rodolfo Gonzaga de Oliveira
, na fase investigativa, afirmou que levava os suspeitos Júlio César e Wesley até um sítio, localizado antes da cidade de Cáceres, quando foram abordados pelos policiais.

Disse que
“não sabia que Júlio César e Wesley levavam entorpecentes; Que, Júlio César e Wesley lhe pagariam R$ 120,00 pelo combustível e mais R$ 40,00 pelo transporte; Que, não conhece Júlio César nem Wesley; Que não é usuário e nem traficante”
(Id.: 138124711).

Na audiência de instrução e julgamento, disse que Rafael é seu amigo ‘de rua’, juntos jogavam bola e fumavam maconha. E, na data dos fatos, pediu para que ele o levasse, juntamente, com Wesley e Júlio César até o KM 120, na saída sentido Cáceres.

Disse que, “
antes de chegarem à Polícia Rodoviária Federal, JÚLIO CÉSAR e WESLEY pediram para que desviasse o caminho, mas que não viu necessidade de desviar porque seu carro estava em dia com os documentos e por isso continuou, ocasião em que os policiais deram ordem de parada. Afirmou que apresentou os documentos solicitados e permitiu a revista no veículo. Que os policiais perguntaram sobre a mochila e JÚLIO CÉSAR e WESLEY ficaram jogando a propriedade de um para o outro, e ao abrir a mochila o policial verificou que havia entorpecente e uma pistola de brinquedo. Destacou que ele e RAFAEL não sabiam sobre a droga, tanto que na PRF RAFAEL brigou com JÚLIO CÉSAR e WESLEY por tê-los envolvido nisso”
.

Wesley Diomídio Pires Vieira
, na delegacia, negou
“ser traficante, mas confirma a posse dos entorpecentes, em parceria com o também preso Júlio César; Que, compraram a droga para consumo próprio, pois passariam vários dias em um sítio perto do assentamento Sadia, proximidades de Cáceres e como são ambos viciados, queriam ter a quantia para consumir por vários dias”
.

Assegurou que Rafael e Rodolfo não sabiam que ele e Júlio César estavam transportando maconha; que Júlio César é seu amigo e trabalham juntos no sítio. Contou que Rafael é marido de sua cunhada,
“e indiciou Rodolfo para leva-los até o sítio Que pagariam R$ 100,00 para Rodolfo; Que pagou junto com Júlio César a quantia de R$ 1.500,00 pelas substâncias, de um rapaz nesta cidade, cujo nome alega não saber”
(Id.: 138124711).

Rafael Santana Moreira
, na fase pré-processual, narrou que,
“a pedido dos presos Júlio e Wesley, pediu que o proprietário do veículo Rodolfo, os levasse até um sítio nas proximidades do assentamento da Sadia, perto de Cáceres; Que, alega que não sabia que um deles transportava drogas; Que, Rodolfo pediu que o acompanhasse apenas para fazer companhia ao mesmo, na volta; Que, conhece Rodolfo desde a infância e ele mora em frente à sua casa; Que, conhece Júlio há pouco tempo e ele é marido de sua cunhada, irmã de sua esposa; Que, conheceu Wesley há pouco tempo, sendo ele também casado com sua outra cunhada (...) Que não sabe se eles tem ou já tiveram envolvimento com o tráfico ou outro crime”
(Id.: 138124711).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, novamente, negou a autoria delitiva, reafirmando a versão apresentada na delegacia.

Júlio César
, em juízo, admitiu ser usuário de entorpecentes. Disse que trabalhava no Sítio Santa Rosa juntamente como Wesley e que a droga apreendida seria para consumo próprio, pelo período dos 4 (quatro) meses.

Afirmou
que
“os três réus trabalhavam juntos no sítio, porém depois mudou a versão, dizendo que somente ele e Wesley trabalhavam no local e que Rafael estaria indo para acompanhá-los”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 138124721).

Sobre as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, infere-se que os testemunhos dos policiais, que participaram da prisão em flagrante dos réus, são coerentes e uníssonos no sentido de confirmar que, no momento da vistoria no veículo, encontraram, dentro de uma mochila, um saco com 7 (sete) tabletes de maconha e vários pedaços, do mesmo tamanho, fracionados.

Ainda assim, segundo o policial Matheus Lima Silveira, ao perguntar de quem pertencia a mochila, todos permaneceram silentes, e, passado um tempo, Wesley assumiu ser o proprietário e, em seguida, todos
“
disseram que enterrariam a droga em um sítio para posteriormente venderem e consumirem em festas. Que tinham duas mochilas, em uma delas tinha uma arma de simulacro e um pacote menor, como se fosse para consumo próprio e a outra estava o pacote maior que pesou dois quilos”
.

Portanto, em que pese a Defensoria Pública aduzir que não há provas nos autos a imputar aos réus a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, as provas carreadas nos autos conduzem a evidenciar que os réus foram presos em flagrante delito transportado 2.2441,15kg (dois quilos e duzentos e quarenta e quatro gramas e quinze centigramas), confirmado pelo Laudo Pericial n. 3.14.2017.38971-01.

Nesse sentido, é o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Destarte, considerando os testemunhos dos policiais, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada, necessária a manutenção da condenação, pois, a princípio, embora tenham dito que eram usuários, posteriormente, confessaram que a droga era para ser vendida e comercializada em festas.

Além do mais, os depoimentos obtidos na delegacia foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, deve ser mantida a condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De outro lado, a Defensoria Pública depreca pela concessão do tráfico privilegiado ao réu Wesley Diomídio Pires Vieira. Contudo, não traz qualquer sustentação à tese da incidência do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Não obstante, o juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, reconheceu ser o réu reincidente,
“já que era condenado definitivo ao tempo deste delito, pelo crime de roubo majorado”
, Ação Penal n. 0010447-27.2015.8.11.0006, transitada em julgado em 15/15/2016.

In casu
, o magistrado afastou o redutor do tráfico privilegiado porque a incidência impede a concessão da benesse, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça:

“Ainda que assim não fosse, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na espécie, reconhecida a reincidência, não se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto ausente o requisito da primariedade (...)” (AgRg no AREsp n. 2.123.307/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022